Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718238-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da renúncia de ID 70638545, intime-se pessoalmente, via Domicílio Judicial Eletrônico/CNJ, a recorrente DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, para que promova sua regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na sanção do inciso I, do §2o do art. 76 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator